Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-63.2011.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000173-63.2011.8.11.0064
RECORRENTE: SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46587988) interposto por SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37995982):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - 2) EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA APRECIADO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – A PENA ACESSÓRIA GUARDA SIMETRIA COM A PENA CORPORAL - 3) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE – RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1o, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma in dubio pro reo. 2) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. Além disso, a constitucionalidade de tal penalidade acessória foi reconhecida em sede de Repercussão Geral do RE607107/MG. De igual modo, não há como reduzir a pena acessória de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor, eis que foi estabelecida em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de acordo com a discricionariedade do magistrado. 3) Ainda que o agente seja beneficiário da assistência gratuita – o que não é o caso – deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. 4) Recurso desprovido.” (Ap. 0000173-63.2011.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020, Publicado DJE em 03/06/2020).
Alega violação aos arts. 59 do CP e 293 da Lei n. 9.503/1997, ao argumento de desproporcionalidade na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir.
Recurso tempestivo (Id. 48364453).
Contrarrazões – Id. 49358454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defende o Recorrente a desproporcionalidade na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir em 8 meses, haja vista tratar-se de motorista profissional e a interrupção da vida da vítima, por estar contida no tipo penal, não merece maior reprovabilidade, pugnando pela sua redução para o mínimo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo sentenciante aplicou pena cor pena corpórea, concernente ao ilícito disposto no artigo parágrafo primeiro, inciso IV, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto, convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor durante 08 (oito) meses.
Nessas condições, diante da gravidade do fato típico e do grau de censura merecido pelo agente, que vitimou fatalmente uma motociclista (a garupa), tenho o r. decisium não comporta reparos, de modo que a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor espelha compatibilidade com a pena corpórea, bem como mostra-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.” (Id. 37995980, p. 8)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes. 2. Delineados os fatos no acórdão recorrido, a matéria prescinde de reexame fático-probatório, afastando-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1708691/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO. CONCRETAMENTE MOTIVADO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO POR 2 ANOS. PATAMAR ESTABELECIDO INFERIOR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRAVIDADE DO DELITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, mormente diante do grau de imprudência demonstrado, em razão de que estava em alta velocidade quando colidiu com o outro automóvel, entre 90 e 116 km/h, em local que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h, fatores que apontam maior censura na conduta, a qual excedeu os limites do tipo penal violado, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, a alta velocidade não surge como o único elemento a permitir a afirmação da culpa, uma vez que a velocidade empregada demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, diferente da atuação do agente que excede alguns quilômetros por hora o limite de velocidade da respectiva via, diminuindo, destarte, a possibilidade de um resultado lesivo. Precedentes. IV - Não há desproporcionalidade na pena fixada em dois anos de suspensão da habilitação, porquanto, além de lapso temporal inferior à pena privativa de liberdade, há motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido, em consonância com o entendimento desta Corte Superior. V - "não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação por 3 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade, considerando-se a extrema gravidade do delito, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor" (AgRg no AREsp n. 521.987/ES, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 19/12/2016). Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 451.163/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 59 do CP e 293 da Lei n. 9.503/1997, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v